Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1009232-20.2017.811.0041
Recorrente: EMERSON PEREIRA DE ARAÚJO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95102965) interposto por EMERSON PEREIRA DE ARAÚJO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89891987):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO RÉU – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DÉBITO ATUALIZADO – CITAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Considerando o contrato pactuado entre as partes, o inadimplemento contratual pelo réu e apelante, a notificação extrajudicial do devedor, planilha atualizada do débito, bem como a citação válida no curso do processo, tem-se que a sentença recorrida não merece reparos, devendo prosseguir a Ação de Busca e Apreensão. (RAC n° 1009232-20.2017.811.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 94393460.
O recorrente alega em suas razões violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão do Tribunal quanto a apreciação aos arts. 256, II e § 3o; 278; 280 e 337, I, todos do CPC, especialmente em alusão a questão da nulidade de citação por edital.
Sustenta que a determinação de citação por edital deferida pelo juízo não deveria ter ocorrido, uma vez que não foram esgotados previamente todos os meios de tentativa de localização pessoal do recorrente para que sua citação pessoal fosse efetivada.
Recurso tempestivo (id. 95161967).
Isento de preparado (Certidão de id. 95136960).
Contrarrazões ao recurso (id. 97104964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos art. 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, o recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso quanto a apreciação aos arts. 256, II e § 3o; 278; 280 e 337, I, todos do CPC, especialmente em alusão a questão da nulidade de citação por edital, eis que não foram esgotados previamente todos os meios de tentativa de localização pessoal do recorrente para que sua citação pessoal fosse efetivada.
Na hipótese dos autos, o juízo singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, consolidando em favor do autor/recorrido a posse e propriedade plena do veículo objeto do pedido. Sobreveio então a interposição de apelação, em que se sustentou a nulidade de citação por edital sem que antes se esgotasse os meios de localização e a citação pessoal.
Entretanto, o órgão fracionário deste Sodalício entendeu que tal questão já estaria superada, assim consignando em suas razoes de decidir:
“Em que pese a discussão processual cingir acerca da validade ou não da citação do réu por edital, este ponto já resta superado.
Verifica-se que consta no “Mandado de Busca e Apreensão e Citação” (id. 65999534) o comando judicial para que se proceda a citação da parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.
O referido Mandado foi cumprido pela Oficial de Justiça Martha Ribeiro Ens Fernandes conforme “Certidão de Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação” (id. 65999535) que, apesar de não proceder a apreensão do veículo, citou o réu Emerson Pereira de Araújo, que inclusive lhe passou informações acerca do veículo.
Assim, não há que se falar sobre tentativa de citação ou nulidade da citação por edital, haja vista já ter sido o apelante citado quando houve o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação de id. 65999534, em 18 de maio de 2017.
Diante do exposto, considerando o contrato pactuado entre as partes, o inadimplemento pelo réu e apelante, a notificação extrajudicial do devedor, planilha atualizada do débito, bem como a citação válida no curso do processo, tem-se que a sentença recorrida não merece reparos” (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que analisar a questão da nulidade de citação, mormente quanto do órgão fracionário tenha assentado se tratar de questão já superada e reconhecendo, inclusive, a ocorrência e validade de citação pessoal por oficial de justiça, demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Sumula 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A revisão da conclusão estadual - acerca da validade da citação efetuada - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1795945/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) 1.2. Consigne-se, ainda, que para alterar as conclusões contidas no decisum recorrido, a fim de verificar a alegada nulidade do ato citatório, seria imprescindível o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula 7 desta Corte. 1.3. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1536246/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)” (grifei).
Portanto, o presente recurso não enseja o juízo positivo de admissibilidade quanto as alegadas ofensas aos arts. 256, II e § 3o; 278; 280 e 337, I, todos do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça